Tribunal: TJDFT
Processo: 0703558-31.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA DO AUTOR. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL NO PRAZO. PRAZO DE 90 DIAS PARA CONFECÇÃO DO LAUDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. JUNTADA POSTERIOR DE LAUDO. PROVA IMPRESCINDÍVEL.
1.Em que pese a imprescindibilidade da realização da perícia, o autor, ora apelante, manteve-se inerte quanto à efetiva comprovação de realização da prova pericial no prazo determinado pelo juízo. Assim, não há que se falar em error in procedendo, vez que o juiz a quo apenas entendeu pelo julgamento antecipado do feito, após inércia da própria parte em informar ao juízo que a prova em questão estava sendo produzida.
2. Formado seu convencimento, o juiz deve proceder de acordo com o que determina o art. 330, inciso I do Código de Processo Civil. Entretanto, o caso em tela reclama especial atenção, diante da imprescindibilidade da prova em questão, considerando que a perícia foi efetivamente realizada e que quando da prolação da sentença a fluência do prazo de 90 dias para confecção do laudo pericial ainda não havia se esgotado, entendo pela necessidade da reforma da sentença recorrida.
3. O Magistrado deve atuar no processo atento ao princípio da cooperação, que consiste no dever de colaboração entre o Juiz e as partes para o deslinde da demanda, de modo a se alcançar, de forma ágil e eficaz, a justiça do caso concreto.
4. Recurso conhecido. Sentença cassada.